Tribunal: TJES
Processo: 5002616-31.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002616-31.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIX VEICULOS LTDA e outros
RECORRIDO: JOAO PAULO LECCO PESSOTTI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. CRITÉRIO DA VIDA ÚTIL. RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO. ARTIGO 18, § 1º, INCISO II, DO CDC. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Afirma o autor, em sua petição de ingresso, que adquiriu junto à requerida VIX VEÍCULOS um automóvel fabricado pela requerida VOLVO e este veio a apresentar problemas no compressor do ar condicionado com apenas dois anos e poucos meses após a aquisição. Relata que o problema não foi solucionado por qualquer das requeridas. Requer sejam condenadas as rés, solidariamente, na substituição do componente que apresentou vícios e no pagamento de indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, para ratificar a decisão que concedeu tutela antecipada determinando a substituição do componente, além de condenar os réus, solidariamente, no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00.

3. A requerida VOLVO interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença, para que seja negado provimento aos pedidos autorais. Em recurso inominado, o requerente pleiteia pela manutenção integral do julgado.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. As preliminares e prejudiciais de mérito reiteradas em sede de recurso inominado foram adequadamente analisadas em sentença, não havendo razões para reforma neste ponto. Destaca-se, porém, que o mau funcionamento do componente foi atestado pela própria concessionária vendedora. Não há sequer menção a indícios de que as falhas apontadas decorrem de mau uso do bem, tanto que a possível causa apontada nas defesas de ambas as requeridas é o desgaste natural da peça.

6. Outrossim, é incontroverso que o autor, assim que percebeu o vício, exigiu das requeridas a solução do problema, mas foi vítima de atendimento indolente, o que inviabilizou solução na esfera administrativa. Diante da ausência de inércia do consumidor, afasta-se a hipótese de decadência.

7. No mérito, constata-se que os vícios se manifestaram após prazo de garantia contratual. A sentença determinou a substituição do componente viciado em razão das rés não terem se desincumbido do seu ônus (art. 6º, inc. VIII do CDC) de comprovar a inexistência de vícios de fabricação que comprometem a vida útil esperada do produto. A rigor, as provas carreadas aos autos permitem concluir que há falha de projeto ou fabricação no componente, tendo em vista ser comum que apresente problemas prematuros.

8. Independentemente de prazo contratual de garantia e da intensidade de uso do automóvel, a venda de um bem tido por durável com vida útil inferior àquela que legitimamente se esperava, além de configurar um defeito de adequação (art. 18 do CDC), evidencia uma quebra da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações contratuais. Constitui, em outras palavras, descumprimento do dever de informação a não realização do próprio objeto do contrato, que era a compra de um bem cujo ciclo vital se esperava, de forma legítima e razoável, fosse mais longo.

9. Do exposto, compreendo que não merece quaisquer reparos a sentença recorrida, inclusive no que diz respeito aos danos morais arbitrados na hipótese, pois o fato sob exame extrapola o mero dissabor (recusa de reparo de produto viciado, mesmo após diversas tentativas de solução administrativa do problema – tratando-se de hipótese de dano moral presumido, nos termos do Enunciado nº 31 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo), constituindo abalo significativo e extraordinário à esfera extrapatrimonial do recorrido, sendo o quantum definido adequado ao caso concreto, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

10. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

11. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação, ou, não existindo, sobre o valor da causa.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)